Tribunal: TJMT
Processo: 0037063-31.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037063-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Retido na fonte, Crédito Complementar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODNILSON BORDON - CPF: 075.361.308-56 (APELANTE), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINARIA DE RESTIRUIÇÃO DE IRPF JULGADA IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE INDEVIDA - VALORES ADVINDOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE O ESTADO E O SINDICATO - DESCONTO REALIZADO SOBRE AS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATORIA – POSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA ART. 85, §3°, INCISO I DO NCPC, NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA STJ - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, TÃO SOMENTE PARA FIXAR PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS.

Os valores recebidos pela parte apelante/requerente a título de reajuste salarial concedido aos integrantes do Grupo TAF, verba de produtividade e remuneração complementar variável não possuem caráter indenizatório, mas sim natureza remuneratória, enquadrando-se no conceito de acréscimo patrimonial, de forma a se sujeitar à tributação do imposto de renda na fonte, nos termos do art. 43 do CTN.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, tão somente para retificar honorários sucumbenciais, fixando o percentual de 10% sobre o valor da causa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
REEXAMENE NECESSÁRIO
interposto por
ODNILSON BORDON
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de IRRF identificada pela numeração única: 0037063-31.2015.8.11.0041, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenando a parte requerida a restituição das quantias indevidamente recolhidas á título de IRRF em relação às verbas indenizatórias, condenando a parte requerida ao pagamento de honorários fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id: 122002603 – páginas 04 a 05).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 122002603 - páginas 10 a 30), quanto à ilegalidade do ato administrativo de incidir o IRRF e irregularidade da fixação de honorários sucumbenciais por estimativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais, bem como que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito (Id: 122733486).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
REEXAMENE NECESSÁRIO
interposto por
ODNILSON BORDON
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de IRRF, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade do desconto de imposto de renda e que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Apelante sustenta que é claramente identificável no termo de acordo que o pagamento das verbas nele ajustadas tem caráter indenizatório, uma vez que renunciou a qualquer direito salarial e funcional retroativo a 31/08/2008.

Assim, alega quanto à ilegalidade da incidência de imposto de renda.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o termo de acordo engloba as seguintes verbas, com base no descrito na petição inicial (Id: 122002600 – páginas 02 a 14):

“a) reajuste salarial concedido aos integrantes do Grupo TAF;

b) verba de produtividade;

c) remuneração complementar variável;

d) direito a verba indenizatória.”

O Imposto de Renda, previsto no art. 153, inciso III da Constituição Federal, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I) de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior, conforme descrição do Código Tributário Nacional (art. 43, incisos I e II).

Deste modo, o imposto só pode recair sobre riqueza nova, proveniente do capital, do trabalho ou mesmo da junção dos dois. Implica sempre um acréscimo patrimonial sobre o qual sucede o tributo.

Não há incidência do imposto de renda sobre as verbas de conteúdo indenizatório, por não se emoldurarem no conceito de renda ou proventos supraditos.

Aliás, sabe-se que indenização, segundo a definição de DE PLÁCIDO E SILVA, é “
toda compensação pecuniária ou retribuição monetária feita por uma pessoa a outrem, para reembolsar das despesas feitas ou para ressarcir de prejuízo ou dano que se tenha causado a outrem... Traz a finalidade de recompor o patrimônio pelas perdas ou prejuízos sofridos (danos).
” (Vocabulário Jurídico, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 815)

SILVIO RODRIGUES ensina que:
“indenizar significa ressarcir o prejuízo, ou seja, tornar indene a vítima, cobrindo todo o dano por ela experimentado.”
(Direito Civil, v. 4, São Paulo: Saraiva, 1979, p. 192).

A sentença não merece reparo, pois os valores recebidos pela parte Apelante a título de reajuste salarial concedido aos integrantes do Grupo TAF, verba de produtividade e remuneração complementar variável não possuem caráter indenizatório, mas sim natureza remuneratória, enquadrando-se no conceito de acréscimo patrimonial, de forma a se sujeitar à tributação do imposto de renda na fonte, nos termos do art. 43 do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO ÚNICO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. 1. A verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao imposto de renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção previstas em lei para tal tributo. 2. A denominação dada a determinada parcela pelo empregador não é suficiente para definir a sua natureza e, na forma do § 1º do art 43 do CTN, a incidência do imposto sobre a renda independe da denominação da receita ou do rendimento percebido pelo contribuinte.” (TRF-4 - AC: 50024524120184047105 RS 5002452-41.2018.4.04.7105 , Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 18/05/2020, PRIMEIRA TURMA)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO COLETIVO. ABONO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. 1. O abono ajustado em dissídio coletivo e pago no intuito de substituir o reajuste salarial e a produtividade possui natureza remuneratória e, portanto, é objeto de incidência do Imposto de Renda (art. 43 do CTN). 2. Recurso especial desprovido. (Primeira Turma, REsp 812699/MG , Rel. Min. Denise Arruda, j. 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 296)

Ademais, os juros de mora decorrentes de diferenças salariais pagas em atraso estão sujeitos à incidência do IRPF, salvo quando apurados sobre verbas relativas à despedida ou rescisão do contrato de trabalho, ou sobre verbas isentas ou fora de seu campo de incidência, que não é o caso dos autos.

A proposito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA, MESMO EM SE TRATANDO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DIFERENÇA SALARIAL. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, incide imposto de renda sobre juros de mora. Conforme o art. 16, parágrafo único, da Lei 4.506/64: "Serão também classificados como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste artigo". Jurisprudência uniformizada no REsp. 1.089.720-RS , Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012. Primeira exceção: não incide imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas trabalhistas pagas no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, consoante o art. 6º, V, da Lei 7.713/88. Jurisprudência uniformizada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.º 1.227.133 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, conforme a regra do accessorium sequitur suum principale. Jurisprudência uniformizada no REsp. n. 1.089.720-RS , Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012. 2. Caso concreto em que se discute a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de Reclamatória Trabalhista em que se discutem diferenças salariais. Incidência da regra geral constante do art. 16, XI e parágrafo único, da Lei 4.506/64, não tendo havido revogação do dispositivo ou sua declaração de inconstitucionalidade. 3. Recurso Especial da União provido e Recurso Especial do contribuinte parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1500258 RS 2014/0310345-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2015)

Outrossim, quanto aos honorários sucumbenciais, se verifica que a parte Recorrente tem razão, uma vez que o Juízo de Origem não observou o disposto no Art. 85, §3°, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

A propósito, o STJ já pacificou o seu entendimento sobre o tema, vejamos:

“24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor

atualizado da causa.
ii) Apenas
se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor f
or inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da
causa for muito baixo
. 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”(REsp nº 1906618 / SP (2020/0307637-0). Relator

Min. PRESIDENTE DO STJ.)

Assim, merece acolhimento o pedido de reforma da sentença, para retificar o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença, tão somente para
RETIFICAR
os honorários sucumbenciais, afastando a fixação equitativa, e, fixando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §3°, inciso I, do Novo Código de Processo civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023